Tribunal: TJDFT
Processo: 0709069-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709069-40.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE BENEVIDES DE CARVALHO FILHO APELADO: ANTONIO HENRIQUE CORDEIRO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo autor JOSÉ BENEVIDES DE CARVALHO FILHO, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de ANTONIO HENRIQUE CORDEIRO. Ao que consta dos autos, a parte autora apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Apenas fez referência à guia judicial n. 29417250101741448 (ID 49835971). Cabe registrar que a parte não goza da gratuidade de justiça e não formulou requerimento para tal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte autora apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2023 15:13:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador